Tribunal: TJES
Processo: 0014741-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014741-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AAGROPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de reclassificação de tarifa de energia elétrica c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reclassificação tarifária da autora para “agroindústria - rural (B-2)” a partir da citação (22/06/2021) e a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido administrativo de reclassificação tarifária afasta o interesse de agir da parte autora; (ii) aferir a (in)existência de equívoco na classificação tarifária e, portanto, a presença/ausência de cobrança indevida; e (iii) estabelecer o regime de repetição do indébito incidente (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) impede a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a resistência da concessionária demonstrada com a contestação.

4. O enquadramento tarifário deve observar a atividade desenvolvida na unidade consumidora, cabendo à concessionária classificá-la corretamente, mas competindo ao consumidor comprovar a natureza de sua atividade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não se aplica quando a parte autora tenha plena capacidade de produzir a prova e a atribuição do ônus à parte ré configure prova diabólica, excessivamente difícil de ser produzida.

6. A repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), observando-se a modulação dos efeitos estabelecida pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desprovido. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A parcialmente provido para determinar que a repetição do indébito se dê em dobro.

Tese de julgamento
:

1. A inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para a propositura de ação judicial.

2. Cabe ao consumidor o ônus da prova quanto à atividade exercida na unidade consumidora para fins de reclassificação tarifária.

3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, observada a modulação dos efeitos estabelecida pelo c. STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/3/2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.19.121488-1/002, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, 08/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de AAGROPE e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, irresignam-se os apelantes
AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de reclassificação de tarifa de energia elétrica c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reclassificação tarifária das instalações elétricas da autora para “agroindústria - rural (B-2)” a partir da citação (22/06/2021), bem como a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

Diante do entrelaçamento das matérias devolvidas por ambas as apelantes, os recursos serão analisados em conjunto, principiando-se pela alegação de que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte não solicitou administrativamente a reclassificação tarifária (art. 330, III, do CPC) -
tese que, adiante-se,
não merece acolhida
.

Em primeiro lugar, porque, consoante jurisprudência firme desta c. 2ª Câmara Cível, “não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, além do que proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida” (Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010338-46.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA AMBIENTAL. NEGATIVA QUE DEVE SER PAUTADA EM DOCUMENTO DO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL. CIENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 27, I, a da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora. 2. Mesmo tendo sido invertido o ônus da prova, a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA comprovando a impossibilidade da instalação, abriu mão da produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide. 3.
Em que pese a ausência de prova da solicitação administrativa, é possível que o Poder Judiciário aprecie a alegada lesão a direito individual, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF
. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (Data: 19/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000436-06.2019.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, uma vez que a causa de pedir reside na incorreta classificação tarifária desde a primeva ligação de energia, à luz do dever de adequada informação e classificação por parte da concessionária, é certo que a inexistência de pedido administrativo de reclassificação não tem o condão de afastar o interesse de agir da parte autora, que se volta também, como dito, à própria classificação tarifária estabelecida equivocadamente (
segundo alega
).

Superado este ponto, controvertem as partes, em sequência, quanto à regularidade da tarifação elétrica “industrial B-3”, alegando
AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
que a concessionária fora devidamente informada sobre a atividade agroindustrial da recorrente desde o pedido de ligação elétrica, de modo que correta seria a cobrança sob a tarifa “rural B-2”; ao passo em que
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega que o enquadramento tarifário foi feito corretamente, em conformidade com as Resoluções 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL, as quais estabelecem que cabe ao consumidor informar corretamente a atividade desenvolvida na unidade consumidora.

Neste ponto, em que pese seja dever da concessionária classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida, nos termos dos arts. 4º e ss da Resolução nº 414/ANEEL (TJMG, Ap. Cív. 1.0000.19.121488-1/002, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, 08/02/2024), considero que a pretensão de retroação de tal reclassificação ao período anterior à citação esbarra na falta de comprovação (i) do exercício de atividade agroindustriária rural em período pretérito à alteração contratual acostada aos autos (2016) e (ii) de que a concessionária fora devidamente informada a esse respeito antes da triangularização processual.

Saliento que tal ônus da prova incumbia à parte autora (
AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
), por iluminar os fatos constitutivos do direito vindicado (art. 373, I, do CPC), inclusive por não fazer jus à inversão do ônus da prova pretendida (art. 6º, VIII, do CDC), tanto por lhe ser facílima a produção da prova acerca da natureza agroindustriária rural de sua atividade, seja porque não trouxe qualquer elemento apto a encampar a verossimilhança de que, ao tempo do pedido de ligação de energia, seu objeto social abarcava atividade de tal jaez.

Atribuir tal ônus à parte requerida (
EDP
) representaria, ademais, lhe impor a produção de prova diabólica, isto é,
excessivamente difícil de ser produzida
- quando comparada aos meios disponíveis à parte autora -, o que é rechaçado por esta Corte de Justiça,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. CAMINHONEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PEÇA QUE TERIA OCASIONADO DEFEITOS NO VEÍCULO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA E NEM EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II –
A incidência da legislação consumerista não implica em imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados
. (...) (Data: 15/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001069-23.2019.8.08.0028, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OPE JUDICIS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA INEXISTENTE. PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. Esta
redistribuição deverá perpassar pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial
, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência. IV.
No caso, assiste razão à agravante ao asseverar a inexistência de hipossuficiência técnica da autora/agravada para produzir as provas destinadas à comprovação do sinistro narrado na exordial, devendo-se, ressaltar, ademais, que a inversão perpetrada pela decisão recorrida possui o condão de atribuir à agravante a produção de prova diabólica, ou seja, ônus probatório cuja desincumbência do encargo denota-se impossível ou excessivamente difícil
, conspurcando o artigo 373, §2º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Oct/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007159-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Fincada essa premissa, fato é que dos autos se depreende que a parte autora limitou-se a aparelhar sua exordial com alteração contratual datada do ano de 2016, não se tendo notícias de que a atividade agroindustriária era concomitante ao pedido de ligação de energia e que, portanto, tenha sido comunicada à concessionária, seja neste primeiro momento, seja após a alteração contratual promovida em 2016.

E, quanto aos documentos acostados, de forma inédita, em sede recursal, não bastasse se admitir a
juntada extemporânea
de documentos apenas se novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos em momento posterior ao ajuizamento da ação (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.680/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024), verifico, ademais, que
carecem de consistência probatória
, por se tratarem de
print screen
de tela de computador, não havendo sinais de oficialidade e sequer de continuidade dos documentos.

São, assim, inidôneos aos fins pretendidos pela apelante
AGROPE
, gozando de baixíssimo grau persuasivo, consoante jurisprudência deste Sodalício (TJES, Data: 27/Sep/2023, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5000920-84.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL).

Por fim, quanto ao regime de
repetição do indébito
, necessário adequar a r. sentença vergastada ao entendimento sedimentado pela Corte Especial do
c. STJ no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021) -
atentando-se à
modulação dos efeitos
do referido decisum, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, afigura-se cabível a repetição em dobro em relação às cobranças indevidas (diferença entre a tarifa B-3 e a B-2) operadas após 30/03/2021, sendo que,
in casu
, a repetição somente tem lugar a partir de 22/06/2021 (data da citação), tendo em vista que somente a partir de tal data se compreende que a concessionária de serviços tomou conhecimento da necessidade de ajuste da classificação tarifária, quando, então, resta constituída em mora e incorre em conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo cível de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para assentar que, a partir de
22/06/2021 (data da citação), a repetição do indébito -
em relação às cobranças indevidas (diferença entre a tarifa B-3 e a B-2)
- se dê em dobro, em atenção ao precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021. M
antém-se incólume a r. sentença vergastada em seus demais termos.

Oportunamente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 1% a verba sucumbencial devida pela recorrente
AGROPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)